Tribunal: TJDFT
Processo: 0739321-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739321-92.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O exequente agrava da decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0711523-66.2018.8.07.0001 – id 209013248) que, em execução de cédula rural pgnoratícia, indeferiu o pedido de penhora de eventuais armas de fogo pertencentes ao segundo executado e de quaisquer outros bens móveis nos endereços indicados. Alega, em suma, que a regra geral da impenhorabilidade pode ser excepcionada, desde que haja a preservação do sustento do executado e a constrição esteja dentro dos parâmetros da razoabilidade, não podendo se valer o agravado, da impenhorabilidade sem qualquer demonstração de que os bens objetos de avaliação são de baixo valor ou necessários às necessidades comuns a um médio padrão de vida. Acrescenta que um dos executados possui itens de alto valor e itens colecionáveis, como armas de fogo e que o Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/03) não impõe impedimento para a transferência de propriedade, razão pela qual sustenta que é possível a penhora e avaliação de armas de fogo de propriedade do agravado. . Aponta perigo de dano na possibilidade de extensão da execução indefinidamente, além da determinação de arquivamento do feito. Requer o deferimento da medida. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, não o configurando eventual arquivamento provisório dos autos, mormente porque inexiste informação dos termos do prazo prescricional. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 26 de setembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator